Tribunal: CARF
Processo: 10935.723288/2017-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.723288/2017-53
ACÓRDÃO
2003-006.697 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELITE PRIVATE SEGURANCA - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade
julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas
por se tratar de matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria
o princípio da não supressão de instância.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2014, 2015
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura
do auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há
como se falar em nulidade do auto de infração.

RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita
instrução probatória.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.697 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723288/2017-53
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias novas apresentadas em sede de recurso e
das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares, e no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 110/118, interposto contra decisão da DRJ
em Belém/PA de fls. 99/104, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições devidas à
Seguridade Social, relativamente à parte da empresa e ao adicional SAT/RAT, conforme descrito
no Auto de Infração de fls. 02/12, lavrado em 24/08/2017, referente ao período de 01/2014 a
12/2015, com ciência da RECORRENTE em 04/09/2017, conforme AR de fl. 62.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 911.120,96, já acrescido de juros de mora (até a lavratura) e multa de ofício.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 13/16), a fiscalização constatou ser a
RECORRENTE optante pelo recolhimento conforme sistemática da Lei Complementar no 123/2006
(SIMPLES). Ademais, verificou que a contribuinte se enquadra no CNAE no 8011-1/01 (Atividades
de vigilância e segurança privada) e comprovou, efetivamente, que realiza esta atividade, pois
presta serviços para diversos tomadores.
Contudo, apontou que, conforme o consta do art. 18, § 5o-C, da LC no 123/2006, as
empresas que prestam “serviço de vigilância, limpeza ou conservação” devem ser tributadas na
forma do Anexo IV, conforme segue:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.697 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723288/2017-53
3
Art. 18. (...)
§ 5o-C Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar, as
atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo
IV desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples
Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei
Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os
demais contribuintes ou responsáveis:
(...)
VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação.
A contribuição prevista no citado art. 13, VI, da LC no 13/2006 é a “Contribuição
Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o
art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991”, o qual dispõe o seguinte:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999). (Vide Lei no 13.189, de 2015) Vigência
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de
24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave.
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
Assim, embora fosse optante pelo SIMPLES, a autoridade fiscal identificou que a
empresa RECORRENTE se enquadra na tributação prevista no Anexo IV da LC no 123/2006 e,
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.697 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723288/2017-53
4
portanto, deveria ter recolhido as contribuições previdenciárias acima descritas e prestado as
informações em GFIP conforme este enquadramento. No entanto, aponta que a contribuinte
simplesmente informou ser optante pelo SIMPLES e, com isso, deixou de declarar as contribuições
previdenciárias previstas no inciso 22 da Lei 8.212/91 e de as recolher em GPS.
Portanto, efetuou o presente lançamento para cobrança das contribuições previstas
nos incisos I, II e III do art. 22 da Lei 8.212/91, tendo como base os valores de remunerações
prestados pela própria empresa em GFIP (pois correspondentes aos das respectivas folhas de
pagamento). A única exceção foi “a competência 13/2014 (decimo terceiro) para o qual a empresa
não apresentou GFIP com os valores devidos, competência em que a fiscalização então adotou o
valor apresentado em sua folha de pagamento”.
Por fim, a autoridade fiscal informou ter aproveitado os valores recolhidos pelas
empresas tomadoras dos serviços da RECORRENTE, conforme sistemática do art. 31 da Lei no
8.212/91:
2.12 Segue em anexo relação com os dados identificadores das GFIP consideradas
válidas que foram apresentadas pela empresa antes do início do procedimento
fiscal, planilha com os valores declarados em GFIP e ainda planilha que identifica
todas as GPS recolhidas pela empresa e também recolhidas por empresas
tomadoras de seus serviços que efetuaram e recolheram as retenções previstas
no art. 31 da Lei 8.212/91. Ou seja, todas as GPS recolhidas e que constam em
relação anexa foram deduzidas dos valores apurados.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 67/73 em 02/10/2007. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Belém/PA, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Em sua Impugnação, fls. 67/73, a Interessada alega que:
Foram incluídas no lançamento tributário parcelas de natureza indenizatória, sem
a incidência de Contribuições Previdenciárias. Em seguida cita vários dispositivos
do § 9o do art. 28 da Lei 8.212/91: alíneas "d" "e" (1 a 9) e "f".
Afirma que se faz necessária a dedução das quantias pagas a título de
Contribuição Previdenciária.
Sustenta que "a multa tributária moratória não pode ser superior a 20% do
tributo devido; e que as outras multas punitivas não podem ultrapassar 100% do
valor da obrigação tributária principal a que se referem". Em seguida discorre
sobre o caráter confiscatório da multa, com base na doutrina e jurisprudência
relacionadas ao princípio do não confisco.
Entende que a fundamentação do ato tributário é obscura. É preciso fundamentar
a infração averiguada. Alega também que "inexistem provas documentais capazes
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.697 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723288/2017-53
5
de demonstrar o suposto ilícito, nascido de equivocado entendimento, por parte
das autoridades fiscais".
Requer a improcedência o Auto de Infração.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belém/PA julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 193/201):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EFEITOS.
A empresa excluída do Simples Nacional se sujeita, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. PAF. JULGADOR ADMINISTRATIVO. LIMITES.
REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. TRÊS PODERES.
1. O Processo Administrativo Fiscal não é o palco apropriado para discussão sobre
qual critério ou percentual seria mais seguro para que a multa de ofício não afete
o direito de propriedade. A norma que veda a instituição de tributo e multa com
caráter confiscatório é dirigida ao legislador. 2. Tampouco possui o julgador
administrativo competência para afastar normas válidas. Seus principais atos
consistem em examinar, sob a ótica da legalidade, as provas existentes nos autos
e a validade jurídica dos atos praticados, sem perscrutar de eventuais ilegalidades
ou inconstitucionalidades das normas que fundamentam os procedimentos
fiscais, tendo em vista que o Judiciário é o poder competente para o autêntico
controle de legalidade e constitucionalidade das normas no sistema jurídico
pátrio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Desta feita, o acórdão recorrido rebateu, uma a uma, as alegações da RECORRENTE
e findou por manter integralmente o lançamento.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 10/07/2018,
conforme AR de fl. 107, apresentou o recurso voluntário de fls. 110/118 em 03/08/2018.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação acerca:
(i)
da obscuridade e falta de fundamentação do lançamento;
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.697 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723288/2017-53
6
(ii)
inclusão de parcelas que não são base para a contribuição previdenciária
(verbas de natureza indenizatória e aquelas previstas no art. 28, § 9o, alíneas
"d", "e" e "f", da Lei no 8.212/91;
(iii)
necessidade da dedução das quantias pagas a título de contribuição
previdenciárias quando da apuração do valor devido;
(iv)
multa confiscatória; e
(v)
inconstitucionalidade da contribuição prevista no art. 22, IV, da Lei no
8.212/91, conforme decisão do STF (RE 595838).
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, no entanto deve ser apenas parcialmente
conhecido. Explica-se
O recurso voluntário trata-se de repetição dos argumentos expostos na
impugnação, exceto quanto ao argumento de inconstitucionalidade do art. 22, IV, da Lei no
8.212/91, conforme decisão do STF através do RE 595838.
Referidas razões de defesa foram apresentadas somente em sede recursal, razão
pela qual o seu conhecimento, neste momento processual, violaria o princípio da não supressão
de instância, pois as matérias abordadas no recurso voluntário não foram apreciadas pela DRJ de
origem.
Sobre o tema, utilizo como razões de decidir as palavras do ilustre Conselheiro Sávio
Salomão de Almeida Nobrega, em voto proferido no acórdão no 2201-008.300, julgado em
02/02/2021:
Ora, tendo em vista que essas questões não foram alegadas em sede de
impugnação e não foram objeto de debate e análise por parte da autoridade
judicante de 1a instância, não poderiam ter sido suscitadas em sede de Recurso
Voluntário, já que apenas as questões previamente debatidas é que são
devolvidas à autoridade judicante revisora para que sejam novamente
examinadas. Eis aí o efeito devolutivo típico dos recursos, que, a propósito, deve
ser compreendido como um efeito de transferência, ao órgão ad quem, do
conhecimento de matérias que já tenham sido objeto de decisão por parte do
juízo a quo.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.697 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723288/2017-53
7
extensão (dimensão horizontal) e profundidade (dimensão vertical). A propósito,
note-se que os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves1 são de todo
relevantes e devem ser aqui reproduzidos com a finalidade precípua de aclarar
eventuais dúvidas ou incompreensões que poderiam surgir a respeito das
dimensões horizontal e vertical próprias do efeito devolutivo do recursos. Dispõe
o referido autor que
“(...) é correta a conclusão de que todo recurso gera efeito devolutivo,
variandose somente sua extensão e profundidade. A dimensão horizontal
da devolução é entendida pela melhor doutrina como a extensão da
devolução, estabelecida pela matéria em relação à qual uma nova decisão é
pedida, ou seja, pela extensão o recorrente determina o que pretende
devolver ao tribunal, com a fixação derivando da concreta impugnação à
matéria que é devolvida. Na dimensão vertical, entendida como sendo a
profundidade da devolução, estabelece-se a devolução automática ao
tribunal, dentro dos limites fixados pela extensão, de todas as alegações,
fundamentos e questões referentes à matéria devolvida.
Trata-se do material com o qual o órgão competente para o julgamento do
recurso irá trabalhar para decidi-lo.
[...]
Uma vez fixada a extensão do efeito devolutivo, a profundidade será uma
consequência natural e inexorável de tal efeito, de forma que independe de
qualquer manifestação nesse sentido pelo recorrente. O art. 1.013, § 1o, do
Novo CPC especifica que a profundidade da devolução quanto a todas as
questões suscitadas e discutidas, ainda que não tenham sido solucionadas,
está limitada ao capítulo impugnado, ou seja, à extensão da devolução.
Trata-se de antiga lição de que a profundidade do efeito devolutivo está
condicionada à sua extensão.”
É nesse mesmo sentido que os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo
Carneiro da Cunha2 também se manifestam:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por
força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito
devolutivo determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum
quantum appellatum. O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de
matéria estranha ao âmbito do julgamento (decisão) a quo. Só é devolvido
o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013, caput, CPC). A extensão
do efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão principal do
procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito
devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser
examinadas pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso.
Tratase da dimensão vertical do efeito devolutivo. A profundidade
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.697 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723288/2017-53
8
identifica-se com o material que há de trabalhar o órgão ad quem para
julgar. Para decidir, o juízo a quo deveria resolver questões atinentes ao
pedido e à defesa. A decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir
quanto a algumas delas. Em que medida competirá ao tribunal a respectiva
apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal
todas as questões suscitadas e discutidas no processo, desde que
relacionadas ao capítulo impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o
processo pela compensação, o tribunal poderá, negando-a, apreciar as
demais questões de mérito, sobre as quais o juiz não chegou a pronunciar-
se. Ora, para julgar, o órgão a quo não está obrigado a resolver todas as
questões atinentes aos fundamentos do pedido e da defesa; se acolher um
dos fundamentos do autor, não terá de examinar os demais; se acolher um
dos fundamentos da defesa do réu, idem. Na decisão poderá apreciar todas
elas, ou se omitir quanto a algumas delas: ‘basta que decida aquelas
suficientes à fundamentação da conclusão a que chega no dispositivo da
sentença.’”
Pelo que se pode notar, a profundidade do efeito devolutivo abrange as seguintes
questões: (i) questões examináveis de ofício, (ii) questões que, não sendo
examináveis de oficio, deixaram de ser apreciadas, a despeito de haverem sido
suscitadas abrangendo as questões acessórias (ex. juros), incidentais (ex. litigância
de má-fé), questões de mérito e outros fundamentos do pedido e da defesa. De
fato, o tribunal poderá apreciar todas as questões que se relacionarem àquilo que
foi impugnado - e somente àquilo. A rigor, o recorrente estabelece a extensão do
recurso, mas não pode estabelecer a sua profundidade.
Seguindo essa linha de raciocínio, registre-se que, na sistemática do processo
administrativo fiscal, as discordâncias recursais não devem ser opostas contra o
lançamento em si, mas, sim, contra as questões processuais e meritórias
decididas em primeiro grau. A matéria devolvida à instância recursal é apenas
aquela expressamente contraditada na peça impugnatória. É por isso que se diz
que a impugnação fixa os limites da controvérsia. É na impugnação que o
contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em que se fundamenta
sua pretensão, bem como os pontos e as razões pelas quais não concorda com a
autuação, conforme prescreve o artigo 16, inciso III do Decreto n. 70.235/72, cuja
redação transcrevo abaixo:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993).”
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.697 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723288/2017-53
9
Pela leitura do artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, tem-se que não é lícito inovar
na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi
originariamente deduzida quando da impugnação oferecida à instância a quo.
Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997).”
Em suma, questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da
petição impugnatória, constituem matérias preclusas das quais não pode este
Tribunal conhece-las, porque estaria afrontando o princípio do duplo grau de
jurisdição a que está submetido o processo administrativo fiscal. É nesse sentido
que há muito vem se manifestando este Tribunal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso
voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a
ocorrência da preclusão processual.
(Processo
n.
13851.001341/2006-27.
Acórdão
n.
2802-00.836.
Conselheiro(a)
Relator(a)
Dayse
Fernandes
Leite.
Publicado
em
06.06.2011).”
As decisões mais recentes também acabam corroborando essa linha de raciocínio,
conforme se pode observar da ementa transcrita abaixo:
“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação
ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em
relação àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no
acórdão de primeira instância administrativa.
(Processo
n.
13558.000939/2008-85.
Acórdão
n.
2002-000.469.
Conselheiro(a) Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez. Publicado em 11.12.2018).”
Esclareça-se que à época da impugnação (02/10/2017), já havia transitado em
julgado a decisão do STF no RE 595838 (trânsito em julgado ocorreu em 09/03/2015). Portanto, a
matéria inovada já poderia ter sido ventilada na primeira defesa apresentada pelo RECORRENTE.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.697 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723288/2017-53
10
Assim, não merece conhecimento esta parte do recurso voluntário, por tratar de
tema sobre o qual não foi instaurado o litígio administrativo com a impugnação.
Ademais, o lançamento não envolveu a contribuição do inciso IV do art. 22 da Lei no
8.212/91, mas apenas as contribuições dos incisos I, II e III do mesmo dispositivo legal.
Portanto, o recurso deve ser parcialmente conhecido.
Passa-se a análise dos temas conhecidos.

PRELIMINAR
Nulidade
A RECORRENTE afirma ser obscura a fundamentação do ato tributário, e que “não
cabe ao Fisco simplesmente fazer afirmações de que o contribuinte está cometendo infrações”,
pois é necessário fundamentar a infração averiguada. Defende que o lançamento está embasado
apenas em indícios e não na verdade dos fatos, pois “inexistem provas documentais capazes de
demonstrar o suposto ilícito, nascido de equivocado entendimento, por parte das autoridades
fiscais”.
Apesar de trazer, em seu recurso, os argumentos acima em tópico destinado ao
“mérito”, as razões são apreciadas em preliminar, pois envolve a suposta nulidade do lançamento.
Pois bem, sabe-se que os autos de infração devem conter todos os requisitos legais
estabelecidos nos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias e principalmente aquelas necessárias para
que se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuado, conforme será
demonstrado.
Os arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/72 assim dispõem:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.697 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723288/2017-53
11
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Ademais, o art. 59 do mesmo Decreto no 70.235/72 disciplina que:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de
infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para
defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do
contraditório e da ampla defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018,
Rel. Liziane Angelotti Meira )AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59
do Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo
diploma legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018,
Rel. Paulo Guilherme Déroulède)
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.697 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723288/2017-53
12
O Relatório Fiscal descreve de maneira clara os fatos ocorridos, as bases de cálculo
apuradas, os documentos examinados, as folhas de pagamento e GFIP que serviram de base para
o lançamento, culminando com a elaboração de planilhas demonstrativas de apuração do crédito
tributário, além de fazer menção expressa aos dispositivos legais pertinentes à autuação.
O direito a ampla defesa e ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, inciso
LV, da Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes;
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade de
o sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à luz da
legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater, de forma plena, as
irregularidades então apontadas pela Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e
juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte
tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
Ademais, cabe ressaltar que os princípios do contraditório e da ampla defesa são
cânones constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não
ao procedimento de investigação fiscal, ou seja, apenas a partir da impugnação tempestiva da
exigência, na chamada fase contenciosa, com a instauração do litígio e formalização do processo
administrativo, é assegurado ao contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
Entende-se descabido o argumento de cerceamento do direito de defesa em fase
procedimental em que impera o princípio inquisitório, no qual a pretensão fiscal ainda não está
consolidada, pois quando o sujeito passivo apresenta impugnação e revela conhecimento sobre as
imputações que lhe são feitas e os elementos nas quais se baseiam é afastada a alegação de
cerceamento do direito de defesa. Assim sendo, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o
contribuinte foi regularmente intimado a apresentar esclarecimentos e documentações
pertinentes.
Dessa forma, verifica-se que depois de cientificado da exigência, o contribuinte
dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua impugnação, na qual refutará, de forma
igualmente clara e precisa, as imputações que lhe foram feitas, nos termos do art. 15 e 16 do
Decreto no 70.235/1972, o que ocorreu regularmente no presente caso, motivo pelo qual não há
que se falar em ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa.
Ademais, como devidamente esclarecido pela DRJ de origem, o lançamento teve
como base a apuração equivocada das contribuições sociais patronais cometida pela contribuinte,
eis que deveria declarar e recolher tais contribuições fora da sistemática do Simples Nacional, em
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.697 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723288/2017-53
13
razão da atividade econômica que exerce (vigilância), nos termos do art. 18, §5o-C, da LC no
123/2006. No entanto, nada foi apresentado pela RECORRENTE sobre a mencionada matéria.
Portanto, como o auto de infração está acompanhado da fundamentação legal, do
discriminativo do débito e do relatório fiscal, que atendem perfeitamente à legislação supra, não
há qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nem mesmo obscuridade
ou falta de motivação do lançamento.
Assim sendo, sem razão a RECORRENTE.

MÉRITO
Base de cálculo
No mérito, a contribuinte afirma que “a contribuição não incide sobre abonos e
verbas indenizatórias, uma vez que as mesmas não integram a remuneração nem o salário de
contribuição”. Neste contexto, cita o art. 28, § 9o, alíneas "d", "e" e "f", da Lei no 8.212/91.
Contudo, a despeito de alegar que a documentação anexada à impugnação
(“pagamento de folha” – fls. 76/79) comprovaria que a autoridade fiscal teria incluído na base de
cálculo do lançamento verbas não incidentes, não demonstrou quais verbas seriam essas.
Os dispositivos citados pela RECORRENTE envolvem diversas verbas, conforme
abaixo transcrito:
Art. 28. (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias
de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT; (Redação dada
pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
e) as importâncias: 14 (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
1. previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
2. relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988,
do empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS;
(Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
3. recebidas a título da indenização de que trata o art. 479 da CLT; (Incluído pela
Lei no 9.528, de 1997)
4. recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da Lei no 5.889, de 8 de
junho de 1973; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.697 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723288/2017-53
14
5. recebidas a título de incentivo à demissão; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;
(Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada; (Incluído pela Lei no 9.711, de
1998).
9. recebidas a título da indenização de que trata o art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de
outubro de 1984; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;
Sendo assim, caberia à contribuinte comprovar que nos valores utilizados no
lançamento (os quais foram extraídos do campo “remuneração” da própria GFIP preenchida pela
contribuinte, diga-se de passagem) estavam contidas verbas sobre as quais não incidem as
contribuições previdenciárias. Contudo, não apresentou provas de suas alegações.
No documento de fl. 76, apenas extrai-se algumas verbas com a denominação de
“férias” ou “rescisão”, mas não comprovam que estas são as verbas previstas art. 28, § 9o, alíneas
"d", "e" e "f", da Lei no 8.212/91.
Esclareça-se que a mencionada alínea “d” trata de importâncias recebidas a título
de férias indenizadas, e não do pagamento de férias “comuns”. Ademais, o termo “rescisão”, por
si só, não garante se tratar de verba de natureza indenizatória, pois dentre os valores pagos na
rescisão do empregado há, também, verbas sobre as quais incidem as contribuições
previdenciárias.
Em síntese, a RECORRENTE deixa de apresentar qualquer prova ou alegação mais
aprofundada em face do lançamento, o qual encontra-se devidamente motivado.
Sabe-se que é dever do contribuinte apresentar fatos impeditivos, modificativos e
extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário. Dispõe neste sentido o
art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;

CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.697 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723288/2017-53
15
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Não tendo sido nada apresentado para contradizer o lançamento, não há como
modificá-lo.

Dedução das Quantias Pagas
Outro argumento levantado pela contribuinte foi a necessidade de deduzir as
quantias já pagas a título de contribuições previdenciárias, conforme apontado na planilha “GPS
RECOLHIDAS” acostada com a impugnação (fls. 80/81).
Verifica-se que referido documento faz parte do conjunto de planilhas elaboradas
pela autoridade fiscal e anexas ao Relatório Fiscal (fls. 17/33). Isto porque a própria autoridade
lançadora esclarece ter promovido a dedução dos valores de contribuições recolhidos pelos
tomadores dos serviços da RECORRENTE na sistemática do art. 31 da Lei no 8.212/91, conforme o
seguinte trecho do Relatório Fiscal:
2.12 Segue em anexo relação com os dados identificadores das GFIP consideradas
válidas que foram apresentadas pela empresa antes do início do procedimento
fiscal, planilha com os valores declarados em GFIP e ainda planilha que identifica
todas as GPS recolhidas pela empresa e também recolhidas por empresas
tomadoras de seus serviços que efetuaram e recolheram as retenções previstas
no art. 31 da Lei 8.212/91. Ou seja, todas as GPS recolhidas e que constam em
relação anexa foram deduzidas dos valores apurados.
2.13 Segue ainda planilha que demostra os valores devidos, a dedução de todas as
GPS recolhidas e ainda as diferenças apuradas.
Neste sentido, caberia à RECORRENTE o ônus de demonstrar algum equívoco
cometido pela autoridade fiscal na apuração do crédito tributário, o que não foi feito. Ou seja,
assim como no tópico anterior, a RECORRENTE deixou de apresentar qualquer prova ou alegação
mais aprofundada em face do lançamento, o qual encontra-se devidamente motivado.
Ainda neste tópico, a despeito da DRJ de origem ter afastado a pretensão da
contribuinte ao argumento de que era vedada a compensação de contribuições previdenciárias
com o valor recolhido indevidamente para o Simples Nacional, com base no art. 56, §6o, da IN RFB
no 1.300/2012 e art. 84, §7o, da IN RFB 1717/2017, este não foi o pedido específico feito pelo
contribuinte.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.697 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723288/2017-53
16
Outrossim, tendo em vista que a DRJ adentrou neste tema, entendo importante
ressaltar que houve avanço da jurisprudência sobre a citada matéria (aproveitamento de valores
recolhidos indevidamente para o Simples Nacional), conforme a Súmula CARF no 761.
No entanto, o caso concreto envolve situação específica que não é apta a atrair o
racional da Súmula CARF no 76. Isto porque, conforme exposto no Relatório Fiscal, a RECORRENTE
“informou nas PGDAS-D – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional -
Declaratório, seu enquadramento de maneira correta, ou seja, informou e se declarou como
optante do SIMPLES tributada no Anexo IV” (fls. 14/15), e seguiu:
2.7 Dessa forma, embora seja optante pelo SIMPLES, a empresa se enquadra na
tributação prevista no Anexo IV, e portanto, deveria ter recolhido as contribuições
previdenciárias acima descritas, e prestado as informações em GFIP conforme
este enquadramento.
Em outras palavras, o recolhimento feito pela RECORRENTE mediante DARF do
SIMPLES NACIONAL não englobou as contribuições previdenciárias a cargo da pessoa jurídica de
que trata o art. 22 da Lei no 8.212/91. Assim, caberia à RECORRENTE ter recolhido as contribuições
patronais segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou responsáveis, ou seja, por
meio GPS, o que não foi feito. Razão pela qual efetuou-se o presente lançamento.
Portanto, não há qualquer valor de contribuição recolhida pela RECORRENTE a ser
apropriado neste lançamento.

Multa Confiscatória
A RECORRENTE cita dispositivos constitucionais e doutrina a fim de defender a
proibição do efeito confiscatório da multa. Com essa linha de argumentação, procura atribuir a
pecha de inconstitucionalidade à legislação tributária.
Ocorre que essa matéria é estranha à esfera de competência desse colegiado,
conforme determina o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A alegação acerca do suposto caráter confiscatório da multa passa pela análise de
constitucionalidade da penalidade. Portanto, não cabe ao CARF se manifestar acerca das supostas
inconstitucionalidades alegadas pela RECORRENTE. Sendo assim, deixo de apreciar todas as
alegações de inconstitucionalidade trazidas, direta ou indiretamente, pela RECORRENTE.

1 Súmula CARF no 76:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples,
devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática,
observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.697 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723288/2017-53
17
Por fim, a contribuinte afirma que a multa moratória não pode ser superior a 20%
do tributo devido. No entanto, a penalidade de 75% aplicada está devidamente respaldada no art.
35-A da Lei no 8.212/91 c/c art. 44, inciso I, da Lei n. 9.430, de 1996:
Lei no 8.212/91
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
A multa de ofício é prevista em disposição legal específica e tem como suporte
fático a revisão de lançamento, pela autoridade administrativa competente, que implique imposto
ou diferença de imposto a pagar.
Nos casos de lançamento de ofício, como no presente caso, onde resultou
comprovada a insuficiência do recolhimento de imposto, é exigível a multa de ofício por expressa
determinação legal.
Assim, a multa de ofício de 75% ora aplicada difere da multa de mora de 20%
prevista no art. 61 da Lei no 9.430/96, pois esta pressupõe o mero atraso no adimplemento da
obrigação tributária (multa de mora), sem a necessidade de lançamento de ofício por parte do
Fisco, situação que ocorreu no caso concreto.
Assim sendo, não cabe razão à RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário,
não conhecendo das matérias novas apresentadas em sede de recurso e das alegações de
inconstitucionalidade. Na parte conhecida, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, por
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 141
DF CARF MF
Original